Tribunal: TJBA
Processo: 0525075-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n.
0525075-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. E OUTRO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONSTATAÇÃO DE PACTUAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0525075-73.2017.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso adesivo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.